Tribunal: TJDFT
Processo: 0733164-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733164-13.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO PAULO GARCIA BICALHO DIAS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Tendo em vista o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, ao embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como a sanção processual prevista no artigo 81, do mesmo diploma legal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator